Tribunal: TJMT
Processo: 1008872-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008872-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), SILVANA PADILHA DE MORAES - CPF: 537.298.971-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO AO FINANCIAMENTO EM AÇÃO CONEXA – DIVERGÊNCIA VALORES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E PREJUÍZO A PARTE QUE NECESSITA DO BEM PARA TRABALHAR – REVOGAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Caso mantida a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, evidente que poderá conflitar com aquela proferida em ação conexa, que suspendeu liminarmente a cobrança em relação ao financiamento discutido.

Recurso provido para determinar a restituição de veículo à parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA PADILHA DE MORAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1012000-06.2023.8.11.0041 movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descritos na inicial, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do valor do bem.

Afirma que a cobrança do financiamento está liminarmente suspensa, por existir divergência nos valores a serem pago, conforme explanado no processo de n° 1000194-71.2023.8.11.0041.

Argumenta que foi realizada a busca e apreensão do veículo, de forma completamente irregular, o que não deve prosperar, uma vez que a Agravante não deixou de adimplir nenhuma parcela, ao contrário, a cobrança do financiamento já estava suspensa liminarmente desde 01/03/2023.

Acrescenta estar presente o
fumus boni iuris
pelos fatos acima narrado; bem como, o periculum in mora, vez que, a agravante necessita do seu veículo para poder trabalhar, haja vista que ela trabalha com a venda de lanches pela cidade de Cuiabá, e precisa do seu veículo para puxar o seu trailer de lanches (SIL LANCHES), conforme foto em anexo, vez que esse foi o principal motivo da aquisição do veículo. Ademais, o veículo da Agravante se encontra no pátio de uma empresa de leilões, recebendo chuva e sol, sem qualquer cuidado ou manutenção, o que acarretará no perecimento do bem.

Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a revogação da busca e apreensão, sendo realizada a devolução do bem para a Agravante, sob pena de multa diária; seja determinada a SUSPENSÃO do processo de 1012000-06.2023.8.11.0041, devendo ele aguardar a decisão de mérito do processo de n° 1000194-71.2023.8.11.0041, vez que o processo de busca e apreensão apenas foi ajuizado após a Agravada perder o prazo para se defender na ação movida pela Agravante; a revisão e reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de revogar a busca e apreensão, mantendo o veículo em posse da Agravante até o julgamento do mérito do processo de n° 1000194-71.2023.8.11.0041, conforme anteriormente determinado por meio de decisão liminar.

A liminar foi deferida. (id. 165902690)

Informações. (id. 165938446)

Petição do agravado informando a restituição do bem. (id. 167186666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANA PADILHA DE MORAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1012000-06.2023.8.11.0041 movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descritos na inicial, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dessa forma, oportuno enfatizar que, diante dos
argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o provimento, uma vez que a cobrança do financiamento está liminarmente suspensa, conforme explanado no processo de n° 1000194-71.2023.8.11.0041 – (id. 165453195).

Ademais, em análise superficial aos autos, a priori constata-se que a agravante trabalha com a venda de lanches, e precisa do seu veículo para puxar o seu trailer de lanches (Sil Lanches), conforme foto em anexo. (id. 165453197)

Todavia, quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão alega a agravante que as parcelas referidas na notificação extrajudicial já estavam pagas, exceto a parcela ‘BALÃO’, na qual esta em discussão e com liminar de suspensão da cobrança em autos diversos conexos como acima mencionado; portanto, incabível no momento diante da necessidade de dilação probatória, bem como, prezando evitar decisões conflitantes a manutenção nesse momento da busca e apreensão do veículo em discussão.

A propósito:

EMENTA - BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO LEI No 911/69. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO RECONHECIDA. I – O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora. O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova notificação premonitória. II – A comprovação da mora é requisito indispensável para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão (art. 3o, Decreto- Lei no 911/69). Desatendido o pressuposto processual, impõe extinguir a ação. (TJ-MS - Apelação: 0812016-73.2019.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/09/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/09/2021).

Portanto, resta evidente que não houve a constituição em mora do devedor no que tange as parcelas que fundamentaram a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a liminar proferida na primeira instância e determinar que o banco agravado restitua o veículo à recorrente que, desde já, fica nomeada como fiel depositário do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023